Tribunal: TJSP
Processo: 1501274-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são apelantes MARCELO HENRIQUE PAIVA
ARAUJO e ADRIANO DA SILVA MARTINS CAVALCANTE DE ARAUJO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 2/20
Voto:
24290 CFF/W
Apelação:
1501274-95.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Marcelo Henrique Paiva Araujo
Adriano da Silva Martins Cavalcante de Araujo
Apelado:
Ministério Público
Roubo duplamente circunstanciado
Recurso
defensivo Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento das práticas delitivas Absolvição

Descabimento

Penas
adequadas
e
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes
para reprovação e prevenção do crime Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Marcelo Henrique Paiva Araújo e Adriano
da Silva Martins Cavalcante de Araújo foram condenados, por incursos no
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento de, respectivamente, 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa menores e 12 (doze)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30
(trinta) dias-multa menores (fls. 226/236).
Apelam os réus, em busca da absolvição
de Marcelo, sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 3/20
pleiteia-se a reforma da dosimetria para a redução da quantidade de
aumento, em razão da agravante da reincidência de Marcelo, para a fração
de um sexto, e, em relação ao apelante Adriano, requer-se a diminuição da
pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, em até um oitavo acima
do mínimo, bem como o afastamento da agravante da reincidência, ou sua
compensação com a atenuante da confissão. Por fim, no tocante a ambos,
postula-se a exclusão da causa de aumento do artigo 157, §2o-A, I, do
Código Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento do aumento operado
pela majorante disposta no artigo 157, §2o, II, do Código Penal (fls.
310/324).
Os recursos foram contrariados (fls.
346/350), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 378/394).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que os
recorrentes, agindo em concurso entre si e mediante emprego de grave
ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias
móveis, consistentes em uma bolsa e uma mochila contendo documentos
e cartões diversos, além de dois pares de chinelo, um short, um aparelho
celular Samsung J3 e R$ 40,00, em dinheiro, pertencentes à vítima R.P.D.S.
Conforme
narrado
na
exordial,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 4/20
apelantes, intencionados em praticar um roubo com a utilização de arma
de fogo, passaram a transitar com um veículo VW/Spacefox, até o
momento em que avistaram a vítima R.P.D.S. caminhando pela via pública
e decidiram assaltá-la.
Na
ocasião,
Marcelo
conduzia
o
mencionado automóvel, enquanto que Adriano, na condição de
passageiro, abriu a porta do carro e anunciou o assalto com a utilização da
arma de fogo, determinando que a ofendida entregasse seu aparelho
celular, bolsa e objetos que trazia consigo.
Temerosa
pela
grave
ameaça
empreendida, a vítima entregou os bens aos acusados, que empreenderam
fuga em seguida.
Todavia,
enquanto
a
ofendida
se
encontrava na Central de Polícia Judiciária para lavrar a ocorrência
policial, avisou uma mulher, posteriormente identificada como sendo
Vanessa Cassiana de Andrade Silva, chegando ao local na posse de uma
bolsa idêntica a sua, que havia sido roubada pela manhã. Com isso, a
vítima indagou-a sobre a bolsa, a qual disse que havia ganhado do marido,
o qual havia acabado de ser preso na posse de um automóvel roubado.
Em seguida, a vítima viu os réus sendo
conduzidos por policiais, reconhecendo-os de imediato como sendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 5/20
autores do roubo (fls. 9), destacando-se que Marcelo era o
marido/companheiro de Vanessa, que estava na posse da bolsa subtraída.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre ambos os acusados.
Silentes na fase inquisitiva (fls. 15/16),
em Juízo, enquanto Adriano admitiu apenas em parte a prática do roubo,
aduzindo, entretanto, ter agido sozinho, valendo-se de um simulacro.
Marcelo, por sua vez, disse que apenas conduzia o veículo Spacefox, que
era roubado. Ao avistar duas moças, Adriano pediu para que parasse. Ele
desembarcou e as abordou, com uma arma de fogo, subtraindo seus
pertences. Com seu retorno, deixaram o local. Negou, todavia, que tivesse
combinado o assalto com o corréu, mas admitiu terem dividido o produto
do crime, inclusive a bolsa da vítima, que foi encontrada com sua esposa.
Por fim, esclareceu que a arma de fogo foi apreendida no momento em
que foram abordados pelo do roubo do veículo e que o objeto é o mesmo
utilizado por Adriano para o cometimento do assalto tratado nos autos
(registros audiovisuais).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos réus.
A vítima reconheceu ambos os acusados.
Narrou que rumava para o trabalho, quando foi abordada com a filha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 6/20
Adriano lhe exibiu uma arma de fogo, ordenando que lhe passasse a bolsa.
Em seguida, ele também pegou o celular de sua filha. Enquanto isso, o
segundo assaltante permaneceu ao volante, aguardando o comparsa
retornar para, juntos, evadirem-se. Posteriormente, quando registrava a
ocorrência no Distrito Policial, viu uma mulher e reconheceu a bolsa que
ela usava como aquela que lhe fora subtraída. Questionada, ela disse aos
policiais que havia recebido o objeto de seu marido. Enquanto ainda
estava na Delegacia, os acusados aportaram, presos, sendo imediatamente
reconhecidos, assim como o carro usado no roubo, também apreendido
pela polícia (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui
preponderância e autoriza a condenação” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 7/20
945.093/02, 16a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel.
Ubiratan de Arruda, DJ 18.05.1995, RJDTacrim-26/172)
No mais, a respaldar as palavras das
vítimas, os policiais civis Guilherme Voltan Junior e Henrique César
Perciani Campaner confirmaram que, durante o atendimento em plantão,
a vítima lhes abordou, informando que havia uma moça, na frente da
Delegacia, que portava uma bolsa idêntica àquela que lhe havia sido
subtraída, cuja ocorrência pretendia registrar. Nesse ínterim, cruzaram
com a polícia militar, que trazia os réus. Renata os reconheceu como
autores do assalto que sofrera. A mulher que estava com a bolsa da vítima
era amásia de um dos acusados e disse que havia ganhado o objeto de seu
companheiro, naquela manhã. Por fim, acrescentaram que os policiais
apreenderam arma de fogo, apreendida na outra ocorrência e que a
ofendida reconheceu o objeto (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e limites
legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 8/20
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização de parte da res furtiva, com a companheira de Marcelo, da
arma e do carro utilizados na empreitada, na posse de ambos apelantes e,
sabe-se que, em tema de infrações patrimoniais, a retenção da coisa
subtraída e objetos do crime encerra presunção da autoria delitiva,
cabendo ao possuidor a apresentação de justificativa séria e convincente,
o que não se viu na hipótese em testilha.
Assim, a versão exculpatória de Marcelo
restou infirmada pela prova colhida nos autos, já que evidenciada a sua
participação no roubo, em comparsaria com Adriano.
Nesse sentido, totalmente inverossímil
que não tivessem ajustado a prática delitiva, ou, muito menos, que não
tivesse conhecimento da extensão dos fatos, já que o corréu determinou
que parasse o automóvel e, munido de arma de fogo, abordou a ofendida e
sua filha, retornando, logo em seguida, em posse dos objetos subtraídos.
Sem embargo, Marcelo ainda deu fuga ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 9/20
parceiro e partilhou, com ele, o produto do crime.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.
Analisam-se as reprimendas.
No tocante a Adriano, a pena-base partiu
de 1/3 acima do piso, diante da antecedência delitiva.
A propósito, verifica-se que o réu tem
vasto histórico criminoso, com diversas condenações criminais definitivas,
a maior parte por delitos patrimoniais (vide fls. 191/195 e 251/225),
sendo que algumas (de acordo com o sentenciante seis furtos e uma
receptação) foi sopesada como maus antecedentes.
E irrelevante que, para parte dos
processos, tenha decorrido o prazo de cinco anos a partir do término de
cumprimento da pena, considerando-se, sobretudo, que a escalada
criminal do acusado é antiga, porém duradoura, e que o decurso do lapso
depurador tem o condão de afastar a reincidência, mas, doutra banda, não
impede que a condenação criminal transitada em julgado seja
considerada como maus antecedentes, a justificar a exasperação da pena-
base, como na hipótese.
Nessa direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 10/20
“(...) 2. Embora transcorrido o período depurador
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal para
efeito de reincidência, as condenações anteriores com
trânsito em julgado subsistem para o fim de valorar
negativamente os antecedentes do agente, exatamente
conforme o entendimento jurisprudencial firmado por
esta Corte. (...)” (STJ, 5a Turma, HC 477.300/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ 11.12.2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O período depurador previsto no art.
64, inciso I, do Código Penal afasta a configuração da
agravante da recincidência, mas não constitui óbice à
avaliação negativa da circunstância judicial dos
antecedentes.
Preedentes.
2.
Agravo regimental
desprovido.”
(STJ,
6a
Turma,
AgRg
no
AREsp
1356824/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJ 23.10.2018).
No
mais,
diante
do
número
de
condenações referidas, não se poderia falar em redução do patamar de
exasperação.
Na etapa intermediária, a recidiva bem
motivou a exasperação de 1/6.
E,
conquanto
não
tenha
sido
individualizada a condenação que configurou a recidiva, como se viu, o
réu possui diversas condenações, algumas dentro do período depurador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 11/20
hábeis a configurar a agravante (vide fls. 194/195).
Sobreleva destacar que, a caracterização
de má antecedência e de reincidência, com os agravamentos nas
respectivas primeira e segunda fases da dosimetria penal, não configura
bis in idem, se utilizados registros processuais autônomos, atestando a
existência de condenações definitivas, anteriores e distintas, como no caso
dos autos (há, no caso, pelo menos, nove condenações diversas).
Ora, até por uma questão de justiça, não
seria razoável, tampouco proporcional, que o criminoso com uma má
antecedência recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação
àquele que conta com maus antecedentes e também com reincidência,
revelando-se este contumaz violador da lei penal e com resistência ainda
maior a refletir sobre sua atitude para não voltar a claudicar.
Nesse
sentido,
reiterativa
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Condenações pretéritas podem ser utilizadas
tanto para valorar os maus antecedentes na primeira
fase, bem como para agravar a pena na segunda fase,
a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem,
desde que as condenações sejam de fatos diversos.
Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que o
paciente possui condenações diversas transitadas em
julgado,
sendo
uma
apta
a
configurar
maus
antecedentes e outra apta a configurar a reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 12/20
(...)” (5a Turma, HC no 430.716/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJ 19.06.2018).
“(...) 4. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior
de Justiça no sentido de que não configura bis in idem
a utilização de condenações definitivas, anteriores e
distintas, para caracterização de maus antecedentes e
aplicação da agravante da reincidência. Na espécie,
foram utilizadas condenações diversas para exasperar
a primeira fase da dosimetria, a título de maus
antecedentes, e a segunda fase, em razão da
reincidência, em consonância com o entendimento
jurisprudencial deste Sodalício, de modo que não há
falar em bis in idem, tampouco em violação ao verbete
sumular n.o 241 desta Corte. (...)” (6a Turma, HC no
320.187/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
14.12.2015)
Por outro lado, a invocada confissão
externada pelo recorrente não habilita a pretendida redução punitiva,
pois pretendeu minimizar a gravidade da conduta, negando o concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo.
A circunstância afasta a caracterização
da atenuante penal, nas hipóteses em que o agente opta pela admissão
qualificada ou não reconhece a totalidade dos crimes denunciados, ou
seja, quando não revela sintonia com a imputação, como é o caso em
testilha.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
assim se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 13/20
“[...] A chamada confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento
da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal.” (5a Turma, HC 231.363/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, DJ 18.06.2014)
Na última fase do cálculo, aplicaram-se
os acréscimos de 1/3 e 2/3, em razão das circunstâncias fáticas do
concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Em que pese o esforço defensivo,
inafastável a incidência de referidas causas de aumento.
É que as palavras das vítimas, além de
suficientes para incriminação dos agentes pelos delitos, têm valia e
eficácia probatória também para esclarecimento de pormenores
complementares, como o emprego de arma e o concurso de agentes.
No caso em exame, a ofendida confirmou
ter sido abordada por Adriano, que lhe exibiu arma de fogo, e que o
condutor do veículo (Marcelo) o aguardava para partirem em fuga.
No mais, em que pese ser despicienda a
apreensão e peritagem do armamento, no momento da prisão dos
recorrentes, na mesma data dos fatos, houve a localização de um revólver
calibre 38 municiado, sendo certo que Marcelo admitiu que era o mesmo
com o qual a vítima foi rendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 14/20
E, submetidos a exame pericial, arma de
fogo e cartucho mostraram-se eficazes para a produção de disparos (fls.
205/209).
No mais, não se antevê incorreção na
aplicação cumulativa dos patamares de aumento, previstos pela nova
estrutura normativa do artigo 157, do Código Penal, com redação da Lei
n.o 13.654/2018, de 23.04.2018.
Ressalte-se, de pronto, que a adoção de
maior rigor punitivo adotado pela atual legislação não é aleatória e
encontra firme justificativa na necessidade de se proteger não apenas o
patrimônio, mas, também, e com maior intensidade, a integridade física e
psíquica das vítimas da conduta violenta, submetidas ao jugo de
instrumento altamente vulnerante e aterrorizante.
Logo, não há razão para que se deixe de
estabelecer a exasperação da terça parte até a metade, em face da
aquilatação das circunstâncias fáticas envolvidas na conduta e, em
seguida, não se empreenda a elevação fixa de 2/3, pelo efetivo emprego de
arma de fogo.
Vale destacar, pela pertinência, “...que o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 15/20
na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na
parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a
incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em
que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador,
como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC
no 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014 sem destaques no
original).
E,
na
hipótese
concreta
aqui
em
discussão, não há imoderação na dupla cumulação (notadamente porque a
majoração inicial deu-se na mínima fração), de modo que a incidência
separada e cumulativa das causas de aumento representa fiel obediência
aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização das
penas, diante das especificidades tangencialmente coletadas neste feito,
situação que, pela maior reprovabilidade da conduta, bem respaldam
recrudescimento diferenciado, estando, pois, atendida a Súmula no 443,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ora, os réus agiram em concurso de
agentes, o que foi essencial para possibilitar sua fuga e, com uso de arma
de fogo, que se encontrava municiada com quatro cartuchos, restando,
portanto, demonstrada a especial e real gravidade do roubo.
Frise-se, ainda, que, a entender de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 16/20
forma, o afastamento da fração menor, por eleição exclusiva da maior,
sempre acabará ofendendo o princípio da isonomia, pois podem receber
as mesmas penas o agente que comete o roubo acompanhado de dois ou
três outros indivíduos armados ou que mantêm a restrição da liberdade
das vítimas em seu poder por horas a fio e aquele que pratica sozinho a
subtração com um revólver.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim se pronunciou:
“Roubo duplamente circunstanciado, receptação e corrupção
de menores Apelação Conjunto probatório suficiente para
o reconhecimento das práticas delitivas
Absolvição

Descabimento Concorrência das majorantes relativas ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente
recolhidas, que justificam os aumentos sucessivos - Penas
adequadas e motivadamente dosadas, necessárias para
reprovação e prevenção dos delitos, com afastamento,
apenas, da pena de multa aplicada ao crime de corrupção de
menores Sentença reformada nesta extensão Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal,
Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, DJ 09.05.2019).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e
o Excelso Supremo Tribunal Federal não destoam desse entendimento:
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a
do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz
aplique uma única causa de aumento da parte especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 17/20
Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na
cumulação de causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de
que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser
feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação
ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015)...” (STJ, 5a
Turma, HC no 472.771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe 13.12.2018)
Destarte, à míngua de outras causas
modificadoras, seguindo os parâmetros adotados, a pena de Adriano
chegaria ao montante de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão, com 33 dias-multa, porém o resultado apontado
monocraticamente foi 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, com 30 (trinta) dias-multa menores. Todavia, a situação,
favorável ao réu, resta consolidada.
No tocante a Marcelo, a pena-base foi
fixada no piso mínimo e, na etapa intermediária, foi agravada de 1/3, em
decorrência da reincidência.
Note-se que o acusado ostenta seis
condenações definitivas hábeis a caracterizar a agravante (fls. 58 e
60/61), de sorte que o patamar de aumento adotado foi bastante
moderado, em face dos princípios da proporcionalidade e individualização
da pena, não comportando qualquer redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 18/20
Na
etapa
derradeira,
aplicados
os
aumentos de 1/3 e 2/3, a pena deveria alcançar 11 (onze) anos, 10 (dez)
meses e 06 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa menores,
porém a sentença consignou o total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, o que resta insuscetível de
alteração.
Por fim, o regime prisional fechado não
comporta modificação, pois é o que mais se coaduna à espécie, na medida
em que, os montantes punitivos, a reincidência de ambos aliados às
circunstâncias delitivas, que são concretamente desfavoráveis (os réus,
utilizando carro roubado, abordaram a vítima do sexo feminino e a
desapossaram de seus pertences, mediante o emprego de arma de
fogo municiada), não recomendam qualquer abrandamento punitivo, em
total observância aos caracteres preventivo e curativo da sanção penal.
De outro tanto, “tratando-se de crime
de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado,
mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de
maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do
delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (Julio
Fabbrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 11a edição, 2008, pág.
326).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 19/20
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-se de
crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor
público e personalidade distorcida” (RJDTACRIM -16/141)
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semiaberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas
vítimas” (JUTACRIM 94/334)
“Em se tratando de roubo, deve ser fixado o regime fechado,
para o desconto da privativa de liberdade em sua fase inicial,
ao agente reincidente, pois esse aspecto, por si só, justifica a
imposição da modalidade mais gravosa” (RJTACRIM 52/164)
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou a
Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as
circunstâncias subjetivas e judiciais concretamente aferidas, devidamente
extraídos dos autos (e acima listados), demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para
não se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao
criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
Assim sendo, e não se evidenciando
excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501274-95.2019.8.26.0506 - lauda 20/20
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)